Tribunal: TJDFT
Processo: 0006754-42.2007.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AFASTADA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS SEM CULPA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. No Direito Tributário, a prescrição intercorrente se consuma quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, por incúria da Fazenda Pública.

2. Não há inércia do credor capaz de justificar a arguição de prescrição ou decadência quando, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação ocorre por motivos inerentes aos mecanismos da justiça. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.